Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PENTENDE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. SOBRESTAMENTO.
1. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, conforme artigo 82 do Código de Processo Civil.
2. Diante do indeferimento de justiça gratuita pelo juízo originário e de ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como pendente o julgamento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, sobre a gratuidade pleiteada, deve-se manter intacta a decisão de sobrestamento.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Recurso conhecido e desprovido.